Tribunal: TJSP
Processo: 1070646-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Sentença de extinção sem exame do mérito. Apelo da embargante.

Haverá litispendência quando existir a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada (art. 337, §1o, CPC). Na hipótese, há identidade de partes e de causa de pedir, mas os pedidos na ação declaratória de nulidade da fiança e nestes embargos à execução não são idênticos. Sentença afastada. Causa

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Sentença de extinção sem exame do mérito. Apelo da embargante.

Haverá litispendência quando existir a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada (art. 337, §1o, CPC). Na hipótese, há identidade de partes e de causa de pedir, mas os pedidos na ação declaratória de nulidade da fiança e nestes embargos à execução não são idênticos. Sentença afastada. Causa madura (art. 1.013, §3o, I, CPC).

A declaração de nulidade da fiança não possui o condão de extinguir a execução por ausência de título executivo. A embargante e seu esposo passaram a figurar na posição de executados como sucessores processuais da pessoa jurídica originariamente executada e não mais a título de responsabilidade fidejussória, sendo válido o contrato de locação quanto às obrigações assumidas pela locatária, independentemente da extinção da fiança. A extinção do pacto acessório não conduz à extinção da obrigação principal, a qual, apenas, não tem mais a garantia fidejussória.

Quanto ao alegado excesso de execução, deve o embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da petição ou de não conhecimento desse fundamento. Cálculos não apresentados na hipótese.

Apelação parcialmente provida para afastar a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito. Conhecida a causa diretamente nesta instância, os embargos são julgados improcedentes.